Tribunal: TJDFT
Processo: 0712031-51.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP DO RECONHECIMENTO JUDICIAL. CONCURSO FORMAL. AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, lesão corporal culposa e homicídio culposo no trânsito.
II – Questões em discussão
2. Avaliar (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria; (ii) o cumprimento das formalidades no procedimento reconhecimento.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
4. A versão de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Havendo outras provas robustas da autoria delitiva, como no caso em que o réu é perseguido e preso pela autoridade policial logo após o cometimento do crime, sem ter sido perdido de vista, eventual inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP ou inexistência de reconhecimento judicial não têm o condão de afastar a condenação.
6. O emprego de violência ou grave ameaça contra uma única vítima, mesmo havendo a subtração de bens de outrem, não configura concurso de crimes, mormente quando terceiros sequem se encontravam presentes por ocasião dos fatos.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "a", “c”; art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP, art. 226; Lei no 10.826/03, art. 15; art. 16, parágrafo único, inciso IV; Lei no 9.503/97, art. 302; art. 303.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27/2/2024; TJDFT, Acórdão 1722502, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 29/06/2023; TJDFT, Acórdão 1946548, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024;